Tribunal: TJDFT
Processo: 0750569-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO DE VEÍCULO SINISTRADO. TRANSFERÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO ADQUIRENTE NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. COMUNICAÇÃO DE VENDA. INSUFICIÊNCIA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA. AFASTAMENTO DA INÉRCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória proposta por Seguradora contra terceiro arrematante de veículo sinistrado em leilão, objetivando compeli-lo a transferir a titularidade do bem para o seu nome.
2. Decisão anterior – A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, art. 485, VI, do CPC e, com base no princípio da causalidade, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, art. 85, §2o, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, art. 98, §3o, do CPC.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem, em examinar (i) a alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) a aplicação do princípio da causalidade.
III – Razões de decidir
4. O Juízo de origem apreciou integralmente as questões suscitadas na inicial e na contestação, inclusive em decisão de saneamento e no julgamento dos embargos de declaração, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
5. A comunicação de venda pela vendedora ao órgão de trânsito não exime o adquirente da obrigação legal de promover a transferência da propriedade do veículo, conforme art. 123, §1o, do CTB.
6. Ausente prova idônea dos alegados entraves administrativos ou técnicos invocados na contestação, subsiste a conclusão de que a omissão do réu foi a causa determinante da propositura da demanda, legitimando a aplicação do princípio da causalidade e a sua condenação aos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §10, do CPC.
IV- Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 10 e 11, 485, VI; CTB, art. 123, §1o; Resolução CONTRAN no 810/2020, arts. 7o e 14.